Tribunal: TJSP
Processo: 1002675-80.2022.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Fauna
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. REALIZAÇÃO DE RODEIO. 1. PROVA DE LAÇO. É legal a realização de práticas desportivas que utilizem animais, como manifestação cultural, nos termos do art. 225, §7o, da Constituição Federal, introduzido pela EC n° 96/2017, e Lei n° 13.364/16. Todavia, a forma e os requisitos para realização das provas ainda não foram regulamentados. A

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. REALIZAÇÃO DE RODEIO. 1. PROVA DE LAÇO. É legal a realização de práticas desportivas que utilizem animais, como manifestação cultural, nos termos do art. 225, §7o, da Constituição Federal, introduzido pela EC n° 96/2017, e Lei n° 13.364/16. Todavia, a forma e os requisitos para realização das provas ainda não foram regulamentados. A presença da expressão "prova de laço", na Lei n° 13.364/16, não permite aferir quais provas são permitidas e quais são vedadas, já que existem aquelas que poderão impor sofrimento aos animais, e outras que não. Impossibilidade de realização de determinadas provas, já que dependem de regulamentação específica, de modo a impedir a ocorrência de maus tratos aos animais. 2. DANO MORAL COLETIVO. MAUS TRATOS CONTRA ANIMAIS. Ocorrência. Caso concreto em que comprovados os maus tratos. Violação ao dever de proteção previsto no art. 225, § 7o, da Constituição Federal. 3. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido.